Tribunal: TJSP
Processo: 1020007-81.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de escrituras públicas. Correção do valor dado à causa após a impugnação da parte adversa. Determinação de recolhimento diferença das custas pela parte autora. Inércia. Indeferimento da petição inicial. Condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência. Ausência do recolhimento das custas que acarreta o cancelamento da distribuição e extinção do feito por

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de escrituras públicas. Correção do valor dado à causa após a impugnação da parte adversa. Determinação de recolhimento diferença das custas pela parte autora. Inércia. Indeferimento da petição inicial. Condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência. Ausência do recolhimento das custas que acarreta o cancelamento da distribuição e extinção do feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Corte Superior que entende ser cabível o cancelamento por falta de custas mesmo após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. A legislação processual civil admite a condenação ao pagamento da verba honorária para o caso de perda de objeto (artigo 85, § 10), que não se confunde com o cancelamento da distribuição. Verba honorária que não é devida, porque não prevista no artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso provido.